Tribunal: TJDFT
Processo: 0703519-04.2023.8.07.0021
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANGULARIDADE ATIVA. CONSUMIDORES. ANGULARIDADE PASSIVA. FORNECEDOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PRETENSÃO INJUNTIVA. APARELHAMENTO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO FORO DO DOMICÍLIO DOS CONSUMIDORES. PRIVILÉGIO DE FORO. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA ELETIVA CONVENCIONADA. IRRELEVÂNCIA. OPÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PRIVILÉGIO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE. PRESERVAÇÃO DAS SALVAGUARDAS ASSEGURADAS AOS CONSUMIDORES (CPC, ARTS. 53, III, “A”, 63, §3o; CDC, ARTS. 6o, VIII, E 101, I). COMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. VENCIMENTO. TERMO IMPLEMENTADO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. MORA EX RE. ACESSÓRIOS INCIDENTES A CONTAR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA INTEGRANTE DO DÉBITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O legislador de consumo, com pragmatismo, assegura ao consumidor, ante sua inferioridade jurídico-processual face ao fornecedor, a prerrogativa de ser acionado ou demandar no foro que se afigura condizente com a facilitação da defesa dos seus interesses e direitos, emergindo da proteção que lhe é dispensada em ponderação com sua destinação que o juiz pode, inclusive, declarar, de oficio, a nulidade de cláusula de eleição de foro, conforme autoriza o parágrafo único do artigo 63, §3o, do estatuto processual, em conformidade com o disposto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, pois o fato de ser demandado ou demandar no foro em que é domiciliado encerra a presunção de que facilita sua defesa.
2. O aviamento da ação de consumo no foro desta capital, local em que domiciliados os consumidores acionantes, se insere dentro dos privilégios processuais que lhes são resguardados e traduz escolha pelo foro que se lhes afigura mais conveniente por facilitar o acesso à via jurisdicional e o exercício do direito de defesa que lhes é assegurado, sobejando legítima, encontrando resguardo nas regras que pautam a competência territorial e asseguram-lhes tratamento diferenciado, e, assim, não soando a opção de foro aleatória, pois coincidente com o local em que são radicados, deve ser corroborada.
3. A atualização monetária tem como finalidade teleológica simplesmente preservar a atualidade da moeda e da obrigação, não encerrando pena nem incremento, ensejando que, definida a obrigação pecuniária devida no âmbito de instrumento contratual com mensuração precisa de seu importe e ocorrida a mora em razão da inexistência de pagamento na data aprazada de vencimento, a preservação da identidade da obrigação no tempo enseja que a correção monetária incida a partir dessa apuração, pois passara a sofrer os efeitos da inflação.
4. Cuidando-se de débito traduzido em parcelas certas e determinadas e com termo definido pelo próprio contrato, os juros de mora que devem incrementar as parcelas inadimplidas têm como termo inicial a data do vencimento de cada prestação, pois, tratando-se de dívida certa quanto à existência, líquida quanto ao objeto e exigível, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, tornando prescindível qualquer fato suplementar destinado a qualificar a inadimplência e constituí-lo formalmente em mora (CC, art. 397).
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.